Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), ANA CLARA DA ROCHA SANTANA - CPF: 051.942.891-97 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO REMANESCENTE. INVIABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação válida.

II. Questão em discussão

2. A

A
controvérsia reside em saber se é juridicamente admissível compensar o valor da indenização devida pela alienação do bem com o suposto saldo devedor do contrato de consórcio, considerando-se a extinção da ação originária sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A indenização decorre da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da impossibilidade de restituição do bem apreendido, alienado pela parte agravante antes da prolação de sentença.

4.
Reconhecer a compensação pleiteada significaria, ainda que de forma indireta, validar o procedimento de busca e apreensão que foi extinto sem julgamento do mérito, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso de agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A compensação do valor da indenização fixada em cumprimento de sentença, após a alienação do bem objeto de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, é juridicamente inviável
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV, e 525; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1010954-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024;

TJMT, AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.04.2024;

TJMT, AI 1002800-30.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Clara da Rocha Santana
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão
de no
0000140-80.2016.8.11.0005
ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

A decisão agravada entendeu que, diante da ausência de julgamento de mérito na ação originária, não seria cabível a aplicação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei 911/69, devendo a indenização limitar-se ao valor do bem com base na tabela FIPE à época da apreensão, com a descaracterização da mora.

Por outro lado, rechaçou a pretensão da instituição financeira quanto à compensação do valor do bem com o saldo devedor remanescente do contrato de consórcio,
tendo em vista a impossibilidade da devolução do bem, impossibilitando o
status quo ante
da obrigação
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta,
que a decisão merece reforma integral por ofensa às normas fundamentais do processo, em especial no tocante à possibilidade de compensação de créditos entre as partes.

Alega que, conforme apurado na via administrativa e reiterado nos autos, havia valor pendente a favor da instituição consorciada em virtude da inadimplência da agravada, no montante de R$ 16.417,54, atualizado até 16 de fevereiro de 2016, valor este que deveria ser deduzido do total a ser restituído. Aduz, que a alienação do bem se deu por R$ 16.000,00, valor este que representa o efetivo proveito econômico obtido com a venda e que deveria ser adotado como parâmetro de compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da exequente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento de valores enquanto pendente de julgamento este agravo, e, no mérito, pugna pela integral reforma da decisão, com acolhimento da impugnação em sua totalidade, reconhecendo-se a validade da compensação e a aplicação do valor efetivamente obtido na alienação
.

Não houve a concessão do efeito suspensivo (id.
289024896
).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
questão

recursal
decorre do cumprimento de sentença proferida em ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, devido à ausência de citação válida da parte devedora. Diante da comprovação de que o bem foi alienado pela instituição financeira e da impossibilidade de sua restituição
in natura
, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, fixando-se a indenização com base
na
Tabela FIPE.

Cumpre ressaltar que n
ão é cabível a compensação do débito remanescente do contrato de consórcio com o valor da indenização devida à parte agravada.

Isso porque a indenização decorre da impossibilidade de restabelecimento do
status quo ante
, diante da alienação do bem antes da prolação da sentença, e sua compensação implicaria reconhecer, ainda que de forma indireta, a validade do procedimento de busca e apreensão cuja ação foi extinta sem qualquer apreciação do mérito
. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109547120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento (Súmula 14/STJ).

A compensação nos moldes requerido, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
.

(
TJ-MT
1029343-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)
(destaquei)

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TABELA FIPE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Não há título executivo judicial em favor do banco que legitime eventual compensação, pois a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito. A compensação somente seria possível mediante reconhecimento judicial em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que determina a devolução do valor do bem apreendido com base na Tabela Fipe constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

A utilização da Tabela Fipe como critério de indenização, fixada em sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo de cálculo detalhado, sob pena de rejeição liminar.

A compensação de créditos é inviável quando não há título judicial favorável à parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 525, §4o, e 783.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1010635-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.03.2024; TJMT, AI 1010954-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024. (
TJ-MT
1002800-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025)
(destaquei)

Desse modo, não há que se falar em compensação de valores, uma vez que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorreu da alienação antecipada do bem móvel, o que impossibilita a restituição da obrigação ao
seu status quo ante
.

Ressalte-se que, no processo conexo, especificamente no Agravo de Instrumento n. 1015474-40.2025.8.11.0000, interposto por Ana Clara da Rocha Santana, esta câmara proferiu decisão relevante sobre a mesma relação jurídica.

N
o supracitado
julgado, ficou decidido que a fixação do valor indenizatório com base na Tabela Fipe, referente ao bem alienado, deve ser acompanhada da devida incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data da sentença, a fim de assegurar a justa recomposição patrimonial da parte exequente.

Reconheceu-se, ainda, a impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, mantendo-se a decisão nesse ponto. Todavia, foi determinada a aplicação do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para manter afastada a compensação dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025